Tribunal: TJBA
Processo: 8027227-03.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8027227-03.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS e outros Advogado(s): ANTONIO ABREU FILARDI IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BOM JESUS DA LAPA-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 100 GRAMAS DE MACONHA E 14 GRAMAS DE COCAÍNA, ACONDICIONADAS PARA COMERCIALIZAÇÃO. BALANÇA DE PRECISÃO, EMBALAGENS PLÁSTICAS, SIMULACRO DE ARMA DE FOGO E DINHEIRO EM ESPÉCIE. LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONTEMPORÂNEOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. CRIME CONSTITUCIONALMENTE INAFIANÇÁVEL. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus criminal impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Consta dos autos que policiais militares, após receberem denúncias de que o investigado estaria comercializando entorpecentes e portando arma de fogo em via pública no Povoado de Boa Vista, zona rural do Município de Serra do Ramalho/BA, realizaram abordagem policial e apreenderam aproximadamente 100 gramas de maconha distribuídas em 27 trouxas e uma porção maior, cerca de 14 gramas de cocaína acondicionadas em quatro trouxas, uma balança de precisão, embalagens plásticas utilizadas para fracionamento de drogas, a quantia de R$ 209,00 em espécie e um simulacro de arma de fogo. Após a homologação da prisão em flagrante e a decretação da custódia cautelar, o Juízo processante reconheceu posteriormente a desproporcionalidade da manutenção da prisão preventiva e concedeu liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão e pagamento de fiança equivalente a três salários-mínimos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a permanência do paciente no cárcere exclusivamente em razão do não recolhimento da fiança constitui constrangimento ilegal quando o próprio Juízo reconhece a desnecessidade da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a alegada hipossuficiência econômica autoriza a dispensa da fiança, nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal; (iii) verificar se a prolongada duração da prisão cautelar, sem conclusão da instrução criminal e por motivos não atribuíveis à defesa, caracteriza excesso de prazo apto a justificar a concessão da ordem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva possui natureza excepcional e exige demonstração concreta dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, não podendo subsistir como antecipação de pena ou como consequência automática da gravidade abstrata do delito imputado. 4. O próprio magistrado responsável pelo processo reconhece que a quantidade de drogas apreendida não se revela excessivamente elevada e que o período de segregação cautelar já suportado pelo acusado torna desproporcional a continuidade da prisão preventiva, concluindo pela suficiência de medidas cautelares menos gravosas. 5. O reconhecimento judicial da desnecessidade da prisão preventiva torna incompatível a manutenção da custódia exclusivamente em razão do inadimplemento da fiança, pois isso implica restabelecimento indireto dos efeitos da prisão cautelar sem a presença dos pressupostos legais que a legitimam. 6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afirma que, ausentes os requisitos da prisão preventiva, a permanência do acusado preso unicamente pelo não pagamento da fiança configura constrangimento ilegal, sobretudo quando há indícios de incapacidade financeira para cumprir a obrigação patrimonial. 7. A fiança constitui medida cautelar patrimonial destinada a assegurar o comparecimento aos atos processuais e o cumprimento das obrigações processuais, não podendo funcionar como mecanismo de segregação fundado exclusivamente na condição econômica do acusado. 8. A permanência do paciente preso por longo período após a concessão da liberdade provisória constitui elemento concreto indicativo de hipossuficiência econômica, circunstância que atrai a incidência do art. 350 do Código de Processo Penal e autoriza a dispensa do recolhimento da fiança. 9. O paciente permanece preso desde maio de 2025, sem que a instrução processual tenha sido concluída. A denúncia foi recebida apenas em setembro de 2025 e sucessivas audiências de instrução foram redesignadas por motivos relacionados à estrutura estatal, sem qualquer contribuição da defesa para a demora processual. 10. A prolongada duração da custódia cautelar, associada à inexistência de complexidade processual extraordinária, viola o princípio da razoável duração do processo e transforma a prisão provisória em medida de caráter antecipatório incompatível com a presunção de inocência. 11. A conjugação do reconhecimento judicial da desnecessidade da prisão preventiva, da hipossuficiência econômica do paciente, da inadequação da exigência de fiança e do excesso de prazo na formação da culpa evidencia quadro inequívoco de constrangimento ilegal, impondo a confirmação da liminar anteriormente deferida. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Ordem concedida. Tese de julgamento: “A manutenção da prisão cautelar exclusivamente em razão do não pagamento da fiança configura constrangimento ilegal quando o próprio Juízo reconhece a ausência de fundamentos concretos para a prisão preventiva.” “A hipossuficiência econômica demonstrada pelas circunstâncias do caso autoriza a dispensa da fiança, nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal.” “Reconhecida a desnecessidade da prisão preventiva em crime de tráfico de drogas, a liberdade provisória deve ser concedida sem condicionamento ao pagamento de fiança, podendo ser acompanhada de medidas cautelares diversas da prisão.” “O excesso de prazo na formação da culpa decorrente de causas imputáveis ao Estado, sem contribuição da defesa, caracteriza constrangimento ilegal e impõe a revisão da custódia cautelar.” “A prisão provisória não pode subsistir como consequência da incapacidade econômica do acusado, sob pena de afronta aos princípios da igualdade material, da proporcionalidade e da presunção de inocência.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XLIII, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 312, 313, 319, 323, II, e 350; Lei nº 8.072/1990, art. 2º, II; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 44; Portaria nº 344/1998 do Ministério da Saúde. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 921013/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), 6ª Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024; STJ, AgRg no HC 816299/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 13.06.2023, DJe 19.06.2023; STJ, HC 399.732/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 20.03.2018, DJe 26.03.2018; STJ, HC coletivo 568.693/ES, 3ª Seção, j. 14.10.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8027227-03.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante o Bel. ANTÔNIO ABREU FILARDI, e como paciente SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BOM JESUS DA LAPA-BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER a ordem pretendida, confirmando-se a decisão liminar de ID 103971641, para dispensar o recolhimento da fiança arbitrada como condição à liberdade provisória do paciente, devendo ser ratificadas, não obstante, as demais medidas cautelares diversas da prisão anteriormente fixadas pelo Juízo processante, sem prejuízo de ulterior reavaliação, caso sobrevenham fatos novos concretos aptos a justificar providência diversa, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74